Tribunal: TJMT
Processo: 1013542-45.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1013542-45.2024.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: CLAUDIO XAVIER DE SOUZA SANTOS
RECORRIDA: ITAÚ UNIBANCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS PREEXISTENTES À EPOCA DO DÉBITO DISCUTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. VALOR FIXADO POR DANOS MORAIS RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Dívida C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, afirma que a requerida negativou seu nome de forma indevida, por dívida no valor total de R$ 80,29 (Oitenta Reais e Vinte e Nove centavos) com data de inclusão indevida em 17/04/2023 e contrato de no 000002285971483;000002285971475que nunca contraiu.
2. Sentença de parcial procedência da ação, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações existentes no nome da parte autora, que não estão sendo discutidas nesta lide, inclusive, não foram comprovadas serem ilegítimas. Dessa forma, esta informação serve para fixar o valor do dano moral.Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.
4. Diante da inserção indevida do nome da parte recorrida no rol de mal pagadores, deve ser reconhecida a ilicitude do ato.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Recorrida possui 3 anotações posteriores, conforme consta no id. 242546713.
8. Não há que se falar em aplicação da Súmula 385/STJ, em razão da inexistência de restrição anterior à discutida nos autos.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013542-45.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO XAVIER DE SOUZA SANTOS - CPF: 631.062.211-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024